Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. AÇÃO PENAL COM DIVERSOS RÉUS COM PATRONOS DISTINTOS. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM O DECRETO CAUTELAR. HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Código de Processo Penal não determina prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Hipótese que trata de ação penal com cinco réus, com patronos e domicílios diversos, com audiência de instrução já designada quando sobreveio a renúncia do patrono de um dos réus, inviabilizando a realização do ato e exigindo nova redesignação pelo juízo.
3. Os requisitos da prisão preventiva já foram examinados por este colegiado em habeas corpus anterior, inexistindo alteração na situação fática do paciente que enseje nova apreciação do tema por este colegiado.
4. Ordem denegada.